Tribunal: CARF
Processo: 15586.720253/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. RECLASSIFICAÇÃO DE RENDIMENTOS. NATUREZA TRIBUTÁVEL COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE SIMPLES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MÉDICOS. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720253/2018-74
ACÓRDÃO
2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLAVIA LAGROTA CAZARIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL E CERCEAMENTO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, e não ocorrendo cerceamento de
defesa, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as
questões relacionadas às razões de defesa ser analisadas quando do exame
do mérito das razões recursais.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas
e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual do imposto de renda, deve ser mantida a omissão apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
RECLASSIFICAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
NATUREZA
TRIBUTÁVEL
COMPROVADA. POSSIBILIDADE.
Restando comprovado que os valores pagos sob a forma de distribuição de
lucros pela participação nos quadros de pessoa jurídica constituíram-se na
Fl. 3353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
2
verdade em remuneração por serviços médicos prestados, cuja natureza é
tributável, correta é a reclassificação desses rendimentos promovida pela
fiscalização, dada sua natureza tributável.
SOCIEDADE
SIMPLES.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
POR
MÉDICOS.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PRIMAZIA DA REALIDADE. NATUREZA JURÍDICA
DE REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios
participantes sociedade prestavam serviços objeto da contratação, os
valores recebidos devem ser classificados de acordo com a sua efetiva
natureza jurídica.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS
TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA
DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 14.
A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha
agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada, a autoridade
lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação,
fraude ou conluio, com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador
do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos
suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização,
consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução
do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física,
justificada está a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o, VI da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 8o da Lei no 14.689/2023.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
Fl. 3354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
3
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, somente para reduzir a multa de
ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, § 1o, VI da Lei no 9.430/96.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 3272/3291):
Trata o presente processo de lançamento efetuado por meio do Auto de Infração de fls.
3126/3136, relativo aos exercícios 2014, 2015 e 2016, anos-calendário 2013, 2014 e 2015,
em nome de FLAVIA LAGROTA CAZARIM, para apuração de imposto de renda da pessoa
física (cód.2904), no valor total de R$ 62.173,16, acrescido de multa de ofício qualificada
em 150% e juros de mora, conforme fls. 3126.
A ação fiscal levada a efeito no(a) contribuinte decorre da emissão do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) - Fiscalização no 07.2.01.00-2015-00490,
datado de 30/06/2015, relacionado a ação fiscal realizada na empresa INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA, (...), da qual o(a) contribuinte consta como sócio(a), para
verificação de indícios de omissão de rendimentos nos anos-calendário 2013, 2014 e
2015.
A ação fiscal na referida empresa foi deflagrada dentre uma série de ações fiscais,
abarcadas em ampla operação alcunhada de “Esculápios de Ouro”, conforme noticiado
na mídia local e nacional.
No caso da sociedade INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, os elementos carreados em
atendimento às diligências e intimações preliminares demonstraram que a empresa
prestava serviços às contratantes ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO
SANTENSE - AEBES, bem como ao HOSPITAL SANTA MONICA LTDA. Por essa razão, ambos
Fl. 3355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
4
os contratantes também foram objeto de diligências, através de procedimentos fiscais
abertos no curso da ação fiscal na INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA.
Na ação fiscal, constatou-se que a empresa fazia pagamento de valores sob o título formal
de lucros isentos, em desconformidade com a lei e o contrato social.
Esses valores declarados pela empresa como lucros isentos foram, então, caracterizados
como rendimentos pagos a prestadores de serviço (sócios e não sócios), sobre os quais
incide Imposto de Renda e contribuições previdenciárias.
O(a) contribuinte em epígrafe é sócio(a) da empresa fiscalizada e recebeu rendimentos
declarados como isentos, que, conforme afirma a fiscalização, tratar-se-iam de pró-labore
pago a contribuinte individual e não oferecido à tributação.
Para subsidiar a presente ação fiscal, foram utilizados como fonte de informação: auto de
Infração, Relatório Fiscal e documentos constantes no processo administrativo fiscal no
15586.720.026/2017-68, constituído em face de INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA,
(...), cujo crédito tributário apurado corresponde a imposto de renda incidente na fonte
(mas não retido e nem recolhido) sobre remunerações pagas por serviços prestados por
sócios da empresa nos anos de 2012 a 2014. Tais remunerações foram efetuadas por
INTENSIVIX .
A fiscalização, então, entendeu que o(a) contribuinte classificou indevidamente, na
Declaração de Ajuste Anual, como lucros e dividendos isentos, rendimentos recebidos de
pessoa jurídica da qual consta como sócio(a), INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA.,
pela prestação de serviços como médico(a).
O TERMO DE CONSTATAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL consta às fls.
3140/3245. Abaixo restam reproduzidas partes deste termo para melhor
entendimento:
" 2.2 DAS CONSTATAÇÕES REALIZADAS PELA AUDITORIA FISCAL
(...)
90) Efetivamente, quando se tratarem de lucros e forem distribuídos na forma da
lei, não há incidência de contribuição previdenciária nem de imposto de renda.
Cabe destacar que a obediência à lei há de se operar em todos os seus aspectos,
implicando dizer: periodicidade de distribuição, obediência quanto a periodicidade
de apuração do resultado, obediência ao previsto no contrato social, obediência às
normas contábeis previstas na legislação fiscal, Código Civil, normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade, etc.
91) Na forma epigrafada, restou demonstrada farta desobediência à legislação no
que tange a suposta distribuição de lucros.
92) Mas, para o presente tópico, o que demonstraremos cristalinamente é que os
rendimentos foram distribuídos inclusive a não sócios, por inequívoca remuneração
por serviços prestados. Dito fato, por si só, afasta a natureza de lucros, porquanto
lucros não podem ser distribuídos a pessoas estranhas ao quadro social.
93) Enfim, há disparidade entre o título formal (lucros a sócios) e a natureza real
(remuneração por serviços prestados por sócios e não-sócios).
(...)
118) Como se vê, a escrita contábil não guarda consonância com a movimentação
financeira reportada na resposta à intimação (ANEXO I), e a não individualização
dos beneficiários dos pagamentos caracteriza deliberada obscuridade que violam as
normas preconizadas para a contabilidade, tornando, repita-se, a contabilidade
imprestável como meio de prova a favor da empresa, no sentido de caracterizar
como lucros os pagamentos feitos.
Fl. 3356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
5
119) Colhe-se da obscuridade evidente intenção de ocultar pagamentos a não sócio
sob a roupagem de lucro antecipado.
(...)
126) Em outro dizer, a deliberada não individualização dos beneficiários e a
discrepância entre o pagamento contabilizado e aquele informado na resposta à
intimação tornam a contabilidade imprestável como meio de prova a favor da
empresa, no sentido de caracterizar como lucros os pagamentos feitos.
(...)
200) Como se viu acima, É FARTAMENTE DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS POR NÃO-SÓCIOS, o que contraria o afirmado pela INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA nas respostas às intimações e demonstra que a escrituração
contábil da empresa não reflete a realidade dos fatos.
(...)
219) Como se vê, as várias inconsistências atinentes ao endereço de funcionamento
da Intensivix Medicina Intensiva Ltda. apontam para fraude fiscal consistente em
simulação na constituição da empresa com o propósito de evasão fiscal, com
evidente prejuízo à atuação do Fisco, em última análise dificultando sua plena
atuação no exercício de seu poder-dever de carrear os recursos ao Erário.
(...)
225) Portanto, era a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA a responsável única e
exclusiva pela elaboração das escalas. Comprova-se assim deliberada e inescusável
recusa em apresentar as mencionadas escalas de plantão. Dita conduta reveste
logicamente o deliberado propósito de não revelar a utilização de profissionais
estranhos ao quadro social da empresa e, assim, tentar manter oculto o fato de que
os rendimentos pagos eram remuneração por serviços prestados por sócios e não
sócios. Objetivava-se assim perpetuar a simulação de que os rendimentos pagos
eram lucros distribuídos a sócios.
(...)
227) Ora, se a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA revela não manter nem
mesmo o registro por escrito dos profissionais médicos que atuam no
funcionamento de unidades de tratamento intensivo, como proceder em termos de
eventual responsabilização no caso de descumprimento ao regramento legal?
228) Se era da INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA a responsabilidade exclusiva
pela elaboração da escala de plantões, e se era contratualmente obrigada a
encaminhar a Direção Técnica da AEBES, afigura-se inadmissível não disponha das
aludidas escalas, pelo menos cópias das mesmas, de tal sorte pudesse apresentar
nas respostas às intimações expedidas pelo Fisco e apresentá-las no caso de
eventual exigência pelos demais órgãos fiscalizadores.
229) Em um serviço de tão grande complexidade, onde se reúnem tantas
responsabilidades como é o de prestação de serviços médicos de UTI, não se admite
um grau de informalidade e descontrole tal o que revelam os aspectos grafados nos
parágrafos precedentes.
230) Assim o quadro real que envolve o negócio celebrado entre a contratada
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA e os contratantes AEBES e HOSPITAL SANTA
MONICA LTDA permite concluir, com sobras, que houve, in casu, triangulação de
serviços.
231) Os contratantes se beneficiavam, porque não formavam vínculos com os
prestadores diretos de serviços e não suportavam encargos previdenciários e
trabalhistas sobre os mesmos.
Fl. 3357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
6
232) A contratada, por sua vez, ao tipificá-los como sócios, buscava se livrar da
incidência de contribuições sociais, e ao somente remunerá-los, pelos serviços
prestados, sob a forma aparente de lucro, isentava, a si e aos supostos sócios,
igualmente, das supracitadas tributações. Eis aqui a vantagem também aos sócios,
que se livravam tanto da tributação previdenciária como da tributação do imposto
de renda. Igual vantagem usufruíam os não-sócios, prestadores de serviços que
permaneciam ocultos.
(...)
236) Outrossim, não há respaldo documental hábil e idôneo a lançamentos
contábeis atinentes a distribuição de lucros, estando a escrituração contábil eivada
de irregularidades. As irregularidades podem assim ser sumarizadas, dentre
outras demonstradas neste relatório fiscal:

pagamentos de “lucros isentos” a não-sócios;

empresa revela que houve apuração mensal do resultado do exercício, o
que fere o art. 1o da Lei 9.430/96;

a contabilidade somente registra apuração e distribuição de lucros (em
2013) no último mês do ano, o que contraria o contrato social e discrepa da
movimentação financeira real e dos recibos de distribuição de lucros
apresentados;

os recibos de pagamentos de distribuição de lucros não consistem
documentação contábil porquanto não correspondem aos assentos contábeis;

os recibos de pagamentos de distribuição de lucros são inidôneos,
porquanto
discrepam
da
movimentação
financeira
trazida
nas
individualizações de TEDs enviadas, seja quanto a valores, seja quanto a
datas;

no que toca a distribuição de lucros, há descompasso entre a
movimentação financeira real (atinente aos rendimentos distribuídos) e
aquela contabilizada, o que torna a contabilidade com vícios intrínsecos,
fazendo prova contra a empresa;
(...)
246) Ocorrerá desvio de finalidade, sempre que a pessoa jurídica não cumprir a
finalidade a que se destina, causando, com isso, prejuízo a terceiros, considerando
também como desvio de finalidade, ou melhor, desvio de função, o desrespeito ao
princípio da função social da empresa.
247) Assim, mesmo que não se houvesse demonstrado as violações à lei na
distribuição de supostos lucros a sócios, é de se destacar que na identificação dos
valores pagos a segurados por prestação de serviços, para fins de tributação, há de
prevalecer a realidade dos fatos sobre qualquer formalidade.
248) Na medida em que os supostos sócios se revelam prestadores de serviço e,
demonstrado que há farta prestação de serviços (e correspondente retribuição
pecuniária) por não sócios, resulta que o lucro é, na verdade, remuneração por
serviços prestados, impondo-se a exigência do incidente imposto de renda na fonte
e surgindo a obrigação de retenção pela fonte pagadora.
249) A realidade fática prevalece sobre qualquer instrumento formal, pois as
circunstâncias e o cotidiano nas relações podem ser diversas daquilo que ficou
documentado. A essência do ato jurídico é o fato e não a forma e, no caso concreto,
todas as razões acima expostas demonstram que a efetiva contratação dos
trabalhadores diverge da formalidade aparente.
Fl. 3358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
7
250) Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico
causal, e não necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a
forma adotada não reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado
expressamente no art. 118, I, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
3. DA AÇÃO FISCAL EM FACE DE FLÁVIA LAGROTA CAZARIM
(...)
Nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2014 a 2016, anos-calendário 2013
a 2015, FLÁVIA LAGROTA CAZARIM informou como rendimentos isentos e não
tributáveis, os valores de R$ 99.316,88, R$ 75.636,80 e R$ 58.680,00,
respectivamente, classificando-os como "Lucros e Dividendos Recebidos da
empresa HSM Medicina Intensiva Ltda., (...)".
Entretanto, após regular procedimento fiscal junto à referida empresa, esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil apurou fatos, já narrados no presente termo,
que descaracterizaram totalmente os valores pagos por ela a título de "distribuição
de lucros" a diversos profissionais (médicos), dentre eles o ora fiscalizado. Verificou-
se que os rendimentos atribuídos sob a roupagem de lucros isentos tratam-se, na
realidade, por múltiplas razões que encontram-se detalhadas no presente termo,
de remuneração por serviços prestados pelos sócios e não sócios e, como tal,
consistem em rendimentos tributáveis.
(...)
3.1 DAS DILIGÊNCIAS FISCAIS
(...)
No que se refere ao tópico 2, Intensivix apresentou as "tabelas utilizadas pela
empresa, mês a mês, para quantificar a distribuição de lucro, observando a
quantidade de horas trabalhadas por cada sócio", referentes apenas aos meses de
janeiro, fevereiro, abril e maio/2015.
Nota-se que, embora a planilha "HSM DISTRIBUIÇÃO LUCROS - 2015 (...)" contenha
informações de distribuição de valores a título de lucros também nos meses de
março, junho, julho, agosto, outubro e dezembro/2015, não foram apresentadas as
respectivas tabelas de cálculo para estes meses.
A empresa informa que, conforme se verifica nas referidas tabelas, o cálculo "é
determinado pela soma, de cada sócio, da quantidade de plantões e, por
conseguinte, de horas trabalhadas no mês e em cima desse quantitativo, era feita
distribuição, após o desconto de todas as despesas, tributos, etc., proporcional às
horas mensais de trabalho”.
(...)
No entanto, o contrato social da empresa, por sua vez, prevê que "os lucros serão
apurados ao final de cada mês e distribuídos aos sócios, a título de antecipação,
com observância da proporção na produção individual de cada um".
Em outras palavras, de acordo com a previsão do contrato social, a natureza
jurídica de "lucro" somente seria adquirida no último dia do mês, quando apurado o
resultado do exercício mensal (o que, vale destacar, desborda do art. 1o da Lei
9.430/96, uma vez que este prevê que o lucro presumido é apurado
trimestralmente).
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
8
Ademais, antes do último dia de cada trimestre, revela a contabilidade da empresa
que não há apuração do lucro.
Entretanto, comparando as informações referentes às datas e aos valores pagos
pelo Hospital Santa Mônica e pela AEBES à HSM MEDICINA INTENSIVA X datas e
valores lançados na contabilidade na conta "07.1.2.07.010 - Lucros Antecipados"
verificou-se que, à medida em que os valores eram recebidos por HSM MEDICINA
INTENSIVA, estes eram prontamente repassados aos médicos a título de
antecipação de lucros, no decorrer do mês. Ou seja, a "distribuição de lucros"
ocorria antes mesmo da sua apuração.
(...)
Esse "fenômeno" que retrata pagamentos a título de "lucros isentos do mês", feitos
antes mesmo da suposta apuração dos mesmos "lucros", se evidencia nos meses de
janeiro a agosto, outubro e dezembro de 2015.
(...)
3.2.4 SÍNTESE
Em verdade tratam-se de profissionais da área médica que criaram uma sociedade
empresarial (INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA) para prestar serviço para
outras empresas, porém, ao invés de serem remunerados regularmente por seus
serviços profissionais, buscaram dar aos pagamentos efetuados aos profissionais
por conta dos serviços prestados, a roupagem de lucro, com o fulcro de fazer
parecer que tais rendimentos estavam isentos de contribuições previdenciárias e
também do Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
A fiscalização buscou diversificar suas verificações na busca de elementos e a
questão central efetivamente repousa em que restou efetivamente indubitável que
os valores aqui tributados foram percebidos por conta de serviços profissionais
prestados.
O presente Termo Fiscal bem como o auto de infração lavrados não tratam a
empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA como interposta pessoa do
Hospital Santa Mônica e sim como "empresa interposta" dos próprios médicos
(sócios da empresa INTENSIVIX).
Este arranjo societário, por si só, não é ilegal nem irregular.
As infrações tributárias, tanto em relação às contribuições previdenciárias, quanto
em relação ao Imposto de Renda, afloram no exato momento em que frauda-se a
natureza dos pagamentos feitos aos sócios, em razão dos serviços médicos
prestados pela empresa mediante os próprios sócios, qual seja: lucro, ao invés de
remuneração dos serviços profissionais desses.
A fiscalização em nenhum momento desconsiderou a personalidade jurídica da
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA, muito menos afirmou haver vínculo
empregatício dos sócios da empresa com o Hospital Santa Mônica. As constatações
fiscais apontam para a conivência entre essas empresas, deixando a última de fazer
registros e controle dos serviços médicos prestados, como por exemplo, não
possuindo escala dos plantões médicos realizados pela empresa INTENSIVIX.
O presente procedimento provou, cabalmente, tão somente que os serviços pagos
pela INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA aos seus sócios profissionais médicos
é remuneração pela prestação de serviços desses e não lucros.
4. INFRAÇÕES APURADAS
4.1.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
PELA
FISCALIZADA
E
CLASSIFICADOS
INDEVIDAMENTE NA DIRPF
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
9
Nas Declarações de Ajuste Anual dos exercícios 2014 a 2016, anos calendário 2013
a 2015, o contribuinte informou como rendimentos isentos e não tributáveis, os
valores de R$ 99.316,88, R$ 75.636,80 e R$58.680,00, respectivamente,
classificando-os como Lucros e dividendos recebidos da empresa HSM Medicina
Intensiva Ltda., (...).
Entretanto, após regular procedimento fiscal junto à referida empresa, esta
Secretaria da Receita Federal do Brasil apurou fatos, já narrados no presente termo,
que descaracterizaram totalmente os valores pagos por ela a título de
"distribuição de lucros" a diversos profissionais (médicos), dentre eles o ora
fiscalizado.
Sendo assim, foi apurada a infração "Rendimentos Classificados Indevidamente na
DIRPF", tendo sido lançados os valores relacionados na planilha abaixo:

4.2. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
De acordo com as planilhas "HSM DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2013 (...)", "HSM 2013
COMPLEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO", "HSM DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2014 (...)" e
"HSM DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2015 (...)" às fls. 2714, 145, 2715 e 2716
apresentadas por INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA em resposta às
intimações fiscais, os valores recebidos por Flávia Lagrota Cazarim encontram-se
consolidados na tabela abaixo:

Vale destacar que o valor de R$ 117.978,76 referente ao AC 2013 refere-se à soma
dos valores constantes nas planilhas "HSM DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 2013 (...)" e
"HSM 2013 COMPLEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO".
De acordo com os comprovantes bancários dos valores pagos por HSM MEDICINA
INTENSIVA LTDA a Flávia Lagrota Cazarim em 2014 (fls. 1981/1984), apresentados
por ela em resposta ao termo de diligência fiscal no 1-398, os valores recebidos pela
fiscalizada no referido ano-calendário encontram-se relacionados na planilha
abaixo:

Fl. 3361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
10
Diante do exposto, verifica-se que, para os anos-calendário 2013 a 2015, os valores
recebidos por Flávia Lagrota Cazarim são superiores aos declarados por ela em
DIRPF.
Sendo assim, foi apurada a infração "Omissão de Rendimentos do Trabalho sem
Vínculo Empregatício Recebidos de PJ", tendo sido lançado os valores de R$
18.661,88 (R$ 117.978,76 – R$ 99.316,88) para o AC 2013, R$ 75.741,20 (R
$151.378,00 – R$ 75.636,80) para o AC 2014 e R$6.060,00 (R$ 64.740,00 – R$
58.680,00) para o AC 2015.
5 - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Até aqui, toda a dissertação objetivou demonstrar que os valores pagos aos sócios e
a não-sócios têm natureza de rendimentos tributáveis, tratando-se em verdade de
remuneração por serviços prestados, e não lucros isentos.
Ficou demonstrado à saciedade que houve clara tentativa de conferir à
remuneração por serviços prestados pelos sócios e por não-sócios a roupagem de
lucros, valendo-se de infrações à lei e ao contrato social, além de outras
irregularidades sumarizadas acima, inclusive desvio de finalidade e simulação de
ato.
Despiciendo reprisar a explicação em que constam detalhadas todas as
irregularidades sumarizadas acima, porquanto a explanação se estende
exaustivamente nas páginas precedentes, às quais se remete. O vasto rol de
irregularidades, a nosso sentir, traduzem conjunto fático suficiente para
caracterizar o dolo.
A realização de pagamentos de “lucros isentos” aos sócios antes mesmo de seu
ingresso no quadro social, o pagamento de lucros a não-sócios, a escrituração de
fatos contábeis não escorados em documentação hábil e idônea, o amplo
descompasso entre a escrita contábil e a real movimentação financeira
caracterizam, a nosso sentir, o dolo.
O dolo se depreende ainda do exame do conjunto de todo o arcabouço de
irregularidades demonstradas, irregularidades essas associadas com o propósito de
OCULTAÇÃO DA REAL NATUREZA DO FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL e, consequentemente O NÃO PAGAMENTO DO TRIBUTO
DEVIDO, evasão tributária essa que beneficiou a empresa, seus sócios e não-sócios.
A conduta do sujeito passivo, assim, impediu o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ocultando sua real natureza e as circunstâncias materiais.
Na esfera penal-tributária, como exposto acima, há cometimento, em tese, do
delito previsto no art. 1o, inciso I da Lei 8.137/90.
Havendo, em tese, sonegação, nos exatos termos do art. 71, I da Lei 4.502/64,
tendo o sujeito passivo impedido o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
ocultando sua real natureza e as circunstâncias materiais, impõe-se a duplicação da
multa, na forma do par. 1o do art. 44 da lei 9.430/96.
(...)
Restou claro que não houve simples irregularidade ou erro de interpretação da
legislação tributária. Na verdade, as pessoas envolvidas promoveram ações previa
e minuciosamente articuladas com o propósito específico de fraudar o Fisco
Federal, sendo que os livros contábeis, as declarações à RFB e os documentos
societários e fiscais, que se prestaram a registrar remuneração de serviços
prestados como distribuição de lucros "isentos", fazem prova material desta
constatação.
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
11
Aplicou-se multa qualificada visto que se mostrou, de forma irrefutável, que a
conduta aqui descrita foi intencional e com o fulcro claro de se esquivar do
pagamento do imposto de renda."
Em vista das irregularidades apuradas, a Fiscalização lavrou o auto de infração de fls.
3126/3136, acompanhado de Representação Fiscal para Fins Penais, com as seguintes
infrações:

A contribuinte foi cientificada do lançamento em 03/12/2018 (fls. 3247) e apresentou, em
14/12/2018, a impugnação de fls. 3252/3268, na qual alega, em síntese, que: procurei
tudo fl. 2887 só consta procuração a empresa mas julguei mesmo assim pois CARF devolve

o lucro efetivamente apurado, e que a fiscalização não prova a sua
inexistência, não se constitui em fato gerador do imposto de renda;

o fisco desconsiderou a escrita fiscal em sua totalidade. Cita art. 148 do
CTN a respeito de arbitramento;

é assegurado ao contribuinte o direito de correção de sua escrita contábil,
mediante intimação prévia, o que não foi feito, sendo tal atitude equivalente ao
arbitramento;

a inexistência de prévia intimação para regularização da escrita é causa de
nulidade o Fisco, socorreu-se do arbitramento, mesmo que sem o dizer
expressamente, contrariando a máxima de que este recurso só deve ser adotado
em casos extremos. Cita jurisprudência judicial para corroborar o seu
entendimento;

tendo o Fiscal encontrado em algum mês ou período, de alguns dos anos-
exercício objeto de fiscalização, eventual irregularidade, omissão ou débito, tal
fato, por si só, não acarreta a desclassificação global da escrita fiscal. Cita doutrina
para corroborar o seu entendimento;

conclui que é nulo o auto de infração;

a
existência de lucros
- fato incontroverso, documentalmente
demonstrado e sequer contestado pelo fisco - não autoriza a incidência de imposto
de renda retido na fonte e multas correlacionadas com o não recolhimento e
informação na DIRF, tampouco a inserção de todo e qualquer valor sob o rótulo de
"remunerações";
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
12

apoiou-se o fisco em falhas pontuais na contabilidade e no fato de que o
descumprimento de regras tais seriam impeditivos ao gozo da isenção fiscal;

apenas e tão-somente na hipótese de o lucro não subsistir é que se
poderia dizer que os valores objeto de distribuição são remuneração, mas a
fiscalização passa longe, melhor dizendo, ignora completamente tal informação,
mesmo porque nada diz e nada prova acerca do fato de que a sociedade não tenha
apurado lucro;

a falta de registro na Junta é uma mera formalidade e não pode ensejar a
desconsideração escrita fiscal e um arbitramento de "remuneração", de modo
transverso e implícito como caso concreto;

a existência de lucros, que é um fato incontroverso, documentalmente
demonstrado e sequer contestado pelo fisco, não autoriza a incidência das
penalidades e imposto ora exigidos, tampouco a inserção de todo e qualquer valor
sob o rótulo de "remunerações. Nulo, também por esta razão, o lançamento fiscal.
Cita jurisprudência administrativa e judicial para corroborar o seu entendimento;

a distribuição de lucros se deu em estrita consonância com o seu contrato
social, que permite a distribuição assimétrica dos lucros, conforme a produtividade
de cada um, tal como previsto em contrato social;

não há em nosso ordenamento jurídico norma que obrigue ao sócio ou
acionista receber o pagamento de pró-labore;

na medida em que há a demonstração da existência de lucro, ainda que se
comprove que o sócio colaborou com seu trabalho, há ampla liberdade, nos limites
do contrato social, para que o pagamento se dê a título de distribuição de lucros.
Cita jurisprudência administrativa para corroborar o seu entendimento;

se a fiscalização teve, como de fato, acesso à demonstração de resultados
e se esta atestava a existência de lucro, não é viável que se presuma que tudo se
trate de remuneração, mesmo porque, insiste-se, uma vez apurado o lucro, não há
dispositivo legal que imponha atribuir a natureza jurídica de remuneração. Cita
jurisprudência judicial para corroborar o seu entendimento;

não se pode desconsiderar uma regra de contrato social que defina a
maneira como os lucros são distribuídos, de maneira a fazer incidir a exação
tributária em questão sobre todo e qualquer valor destinado a sócios e não-sócios,
estes últimos já inclusos em instrumento societário e que apenas foi registrado fora
do prazo;

inexiste nos autos comprovação de dolo do(a) impugnante;

mero fato de haver falhas pontuais na contabilidade, conforme explicitado
anteriormente, não possibilita a imposição da multa qualificada. Ao contrário, a
empresa age regularmente, distribui lucros na forma do contrato social, seja ele o
devidamente registrado ou aquele pendente de registro, que de fato fora firmado
tempos depois;

a Declaração de Imposto de Renda foi realizada dentro das normas, pois
todos os valores foram declarados como "rendimento não tributável", exatamente
como a legislação exige, quando se recebe distribuição de lucros, estes isentos do
Imposto de Renda. Não há, pois, qualquer comprovação de dolo.
Por fim, solicita seja reconhecida a nulidade do auto de infração ou sua completa
insubsistência, e, subsidiariamente, sensivelmente diminuído, o auto lavrado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
13
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014, 2015, 2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
RECLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS AUFERIDOS NA PESSOA FÍSICA. NATUREZA
JURÍDICA DOS RENDIMENTOS PAGOS AOS SÓCIOS. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez constatado que as atividades e os negócios jurídicos praticados pelo(a)
contribuinte não correspondem à realidade formal, e restando evidente que o sócio da
empresa é o real prestador do serviço e o lucro apurado na pessoa jurídica é, de fato,
remuneração pelos serviços prestados pela pessoa física, os valores recebidos e tributados
na pessoa jurídica devem ser reclassificados, segundo a sua real natureza jurídica, ou seja,
como rendimentos tributáveis na pessoa física, em decorrência da prestação de serviços, e
não como lucros isentos do Imposto de Renda.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Restando evidente o recebimento de rendimentos tributáveis e sua não declaração no
ajuste anual do ano em que foram recebidos, é dever de ofício da autoridade
administrativa competente efetuar o lançamento do imposto correspondente, acrescido
de juros e da penalidade aplicável.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A exigência da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, é cabível quando resta
comprovada alguma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
Cientificada da decisão, em 03/06/2019 (fls. 3297), a contribuinte, por procuradores
habilitados interpôs, em 03/07/2019, recurso voluntário (fls. 3300/3321), insurgindo-se contra a
manutenção da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 1 – SÍNTESE DO
AUTO DE INFRAÇÃO; 2 – DAS RAZÕES RECURSAIS: 2.1 – Da desconsideração da escrita contábil,
sem que assegurado, previamente, prazo para sua regularização em processo administrativo
específico - Ato que se caracteriza como arbitramento irregular e traz a reboque a nulidade do
auto de infração - Distribuição de lucro é fato isento de IRPF, nos termos do art. 10 da Lei
9.249/95; 2.2 – A existência de lucros - Fato incontroverso, documentalmente demonstrado; 2.3 –
A falta de registo da Junta é um mera formalidade e não pode ensejar a desconsideração da
escrita fiscal e um arbitramento de “remuneração”, de modo transverso e implícito como caso
concreto; 2.4 – A distribuição de lucros se deu na proporção da produção, tal como previsto em
contrato social; 2.5 – Valores já tributados na pessoa jurídica: impossibilidade d e tributação na
pessoa física, notadamente porque a fiscalização não logrou demonstra de forma inequívoca que
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
14
o valor distribuído aos sócios não é lucro, mas, sim, remuneração; 2.6 – Da inexistência de ato que
autoriza a imposição de multa qualificada. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa
e judicial para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, demonstrada a insubsistência e
improcedência da ação fiscal, seja reconhecida a nulidade do lançamento, e subsidiariamente, seja
cancelado o crédito tributário apurado.
Protesta pela realização de sustentação oral, requerendo a intimação prévia de seus
patronos da data em que se realizará o julgamento, bem como que doravante as intimações e
notificações lhes sejam exclusivamente endereçadas, sob pena de nulidade.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 3322/3350.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações preliminares trazidas, a bem da verdade se confundem com as razões
de mérito, e como serão apreciadas.
Mérito
Das omissões apuradas – dos rendimentos classificados indevidamente nos
ajustes anuais:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$ 100.463,08 (AC/2013 a 2015), e
decorrentes da classificação indevida de rendimentos como isentos e não tributáveis nas
declarações de ajuste anual, no valor total de R$ 334.096,76 (AC/2013 a 2015), constatadas em
sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias dos exercícios de 2014 a 2016,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 62.173,16, a ser acrescido dos encargos
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das aludidas infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 3272/3291) e atendo-
se às informações contidas no auto de infração e no termo de constatação e encerramento da
ação fiscal lavrados (fls. 3126/3138 e 3140/3245), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 3366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
15
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado, em relação as alegações preliminares e meritórias –
limitando-se basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, cujos argumentos, ora
novamente apresentados, já foram detidamente apreciados pela DRJ/RJO – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto
condutor (fls. 3285/3291), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Da arguição de nulidade
Com relação à arguição de nulidade do lançamento levantada pela impugnante, cabe
ressaltar que as hipóteses de nulidades previstas no PAF são apenas para os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e para os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
De análise ao lançamento, verifica-se que a peça fiscal foi lavrada por servidor
competente exatamente nos termos definidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972,
com descrição das infrações apuradas e apontamento dos enquadramentos legais,
atendendo a todos os demais requisitos formais necessários à sua validade.
Cabe observar, ainda, que o auto de infração contém o correto enquadramento legal, bem
como a ele está anexo o relatório fiscal com as explicações a respeito da infração, da
ocorrência do fato gerador do imposto, bem como da apuração da sua base de cálculo,
não havendo cerceamento de seu direito de defesa.
Além disso, a contribuinte foi devidamente cientificada do lançamento, conforme previsto
no art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, dispôs do prazo de trinta dias para oferecer a
contestação e assim o fez.
Não se configurou, portanto, qualquer vício procedimental capaz de invalidar o
lançamento, uma vez que o(a) contribuinte defendeu-se da infração apurada pelo Fisco,
podendo juntar aos autos os documentos e provas que julgasse convenientes, em
contrapeso aos argumentos e evidências constantes do Termo de Constatação e
Encerramento da Ação Fiscal, inclusive aqueles que entende deveria ter sido intimado(a)
para tal, sendo de seu livre arbítrio e vontade juntá-los quando da impugnação
apresentada. Em assim sendo, não há que se falar em cerceamento ao seu direito de
defesa.
Assim, tendo em vista que os atos e termos foram lavrados por pessoa competente e que
não houve qualquer preterição do direito de defesa do(a) autuado(a), não se aplicam as
hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972. Note-se que
também foram devidamente observadas as regras previstas no art. 142 do CTN para
constituição do crédito tributário por meio do lançamento, não incorrendo, portanto,
nulidade no feito fiscal.
(...)
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
16
Em vista do exposto, em não havendo cerceamento no direito de defesa do impugnante,
há de ser rejeitada a preliminar de nulidade do lançamento arguida.
Das infrações apuradas pelo Fisco
De acordo com o Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal, parte integrante
do Auto de Infração, a autuação em exame decorreu dos fatos apurados no curso do
procedimento fiscal por meio do qual se verificou que os valores declarados pelo(a)
contribuinte como recebimento de lucros isentos, pagos pela empresa INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA aos sócios, tratavam-se, na verdade, de pagamentos de
serviços médicos prestados por pessoas físicas, sujeitos ao imposto de renda retido na
fonte, e constituindo rendimentos tributáveis decorrentes do trabalho sem vínculo
empregatício nas declarações de rendimentos dos beneficiários, neles incluído o(a)
interessado(a).
Assim, foi feita a reclassificação dos rendimentos declarados como isentos para
rendimentos tributáveis, relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, bem como
lançadas a título de omissão de rendimentos as parcelas não declaradas.
O(a) contribuinte impugnou o lançamento. Discorda dos fundamentos da autuação e
afirma que eles não conduzem à conclusão apontada no auto de infração. Afirma, ainda,
que falhas pontuais na contabilidade não são impeditivos ao gozo da isenção fiscal e que a
distribuição de lucros estava prevista no contrato social da empresa, não tendo a
fiscalização comprovado que a sociedade não tenha apurado lucro passível de
distribuição.
A fiscalização, por sua vez, apontou inúmeras falhas na escrituração contábil da empresa,
o que a teria tornado imprestável à comprovação dos registros ali apontados. Além
disso, demonstrou, por meio de todas as evidências e fatos apontados, que a natureza
jurídica dos rendimentos recebidos pelo(a) contribuinte reveste-se de caráter tributável,
não cabendo a isenção pleiteada, tampouco sua caracterização como lucros, dadas as
características da efetiva prestação dos serviços, que os qualificam como remuneração
pessoal por serviços profissionais prestados, e não como lucros distribuídos por serviços
prestados pela empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA.
Da análise dos autos, verifica-se que a lide no presente processo se resume à qualificação
da natureza dos rendimentos recebidos pelo(a) contribuinte da empresa INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA., da qual era sócio(a) no período da autuação, se
rendimentos tributáveis recebidos pela contraprestação de serviços ou se relativos à
distribuição de lucros e, portanto, isentos de imposto de renda na pessoa física.
A respeito de distribuição de lucros, o art. 10 da Lei n° 9.249, de 26/12/1995, dispõe que
os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados, a partir do mês de
janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na
fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto de renda do beneficiário, pessoa
física ou jurídica, domiciliada no País ou no exterior, conforme abaixo transcrito:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do
imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou
no exterior.”
A Instrução Normativa SRF no 93, de 24 de dezembro de 1997 (vigente à época dos fatos),
que regulava a determinação e o pagamento do imposto de renda, e se aplicava aos fatos
geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, inclusive aos ocorridos nos anos-
calendário em questão, em seu art. 48, assim dispõe:
Fl. 3368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
17
“Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputada aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda calculado
segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no
9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o "caput" não abrange os valores pagos a outro título,
tais como "pro labore", aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período-
base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o O disposto no § 3o não abrange a distribuição do lucro presumido ou arbitrado
conforme o inciso I do § 2o, após o encerramento do trimestre correspondente.
§ 8o Ressalvado o disposto no inciso I do § 2o, a distribuição de rendimentos a título
de lucros ou dividendos que não tenham sido apurados em balanço sujeita-se à
incidência do imposto de renda na forma prevista no § 4o.”(Grifou-se)
As mesmas disposições constam do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto
3.000/1999, RIR/1999 que considera no art. 39, incisos XXVI a XXIX sem incidência de
tributação os lucros e dividendo efetivamente distribuídos, ou seja, aqueles valores que
comprovadamente ingressaram no patrimônio dos sócios, acionistas ou titular de pessoa
jurídica.
CAPÍTULO II
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I Rendimentos Diversos
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Lucros e Dividendos Distribuídos
XXVI- os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados no ano-
calendário de 1993, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
Fl. 3369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
18
base no lucro real, a pessoas físicas residentes ou domiciliadas no País (Lei no 8.383,
de 1991, art. 75);
XXVII- os lucros efetivamente recebidos pelos sócios, ou pelo titular de empresa
individual, até o montante do lucro presumido, diminuído do imposto de renda da
pessoa jurídica sobre ele incidente, proporcional à sua participação no capital
social, ou no resultado, se houver previsão contratual, apurados nos anos-
calendário de 1993 e 1994 (Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 20);
XXVIII- os lucros e dividendos efetivamente pagos a sócios, acionistas ou titular de
empresa individual, que não ultrapassem o valor que serviu de base de cálculo do
imposto de renda da pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido,
deduzido do imposto correspondente (Lei no 8.981, de 1995, art. 46);
XXIX- os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei no 9.249, de 1995, art. 10);
Assim, a legislação acima reproduzida excluiu da incidência do imposto de renda os lucros
e dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, que não integram a base de cálculo do imposto de renda do
beneficiário desses valores.
A interpretação deve ser literal, conforme prevista no art. 111 da Lei no. 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Portanto, como a distribuição de lucros não é tributada na pessoa física, torna-se crucial a
comprovação de sua existência na contabilidade da empresa, caso contrário se estaria
abrindo um caminho para que rendimentos sujeitos à tributação pudessem ser declarados
como isentos, burlando, assim, a cobrança do imposto.
Necessário se faz que a escrita contábil da empresa esteja de conformidade com a
legislação comercial; caso contrário, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda,
devendo submeter-se ao ajuste anual do imposto devido pela pessoa física beneficiária.
Assim, a distribuição de lucros, por envolver a pessoa do sócio da empresa, deve estar
cercada de elementos seguros de provas que demonstrem, de forma cabal e inequívoca, a
efetividade da operação.
A empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA. era tributada no regime do lucro
presumido e teria distribuído lucro contábil ante o permissivo trazido no inciso II do
parágrafo 2o do art. 48 da IN SRF no 93/97, que exige que a escrituração contábil seja
feita com observância da lei comercial.
Entretanto, elementos indicados no auto de infração apontam que não foi observada a
legislação comercial na escrituração dos registros contábeis, uma vez que, no curso do
procedimento
fiscal,
foram
apontadas
diversas
irregularidades,
descritas
minuciosamente no Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal de fls.
3140/3245, inclusive a distribuição de lucros a pessoas que não constavam como sócias
da empresa, evidenciando o caráter meramente formal da escrituração apresentada, a
qual, dadas as evidências apontadas pelo Fisco, não se revestiu da verdade material dos
fatos.
A fiscalização apurou, ainda, que houve infração ao art. 1o da Lei 9.430/96, que estabelece
apuração trimestral do lucro presumido. Todavia, a empresa INTENSIVIX MEDICINA
INTENSIVA LTDA. revela em sua contabilidade ter procedido a apuração de lucros
mensais.
A fiscalização sustenta que lucros foram distribuídos antes mesmo de sua apuração. O(a)
impugnante argumenta que se tratam de lucros "distribuídos antecipadamente".
Fl. 3370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
19
Observe-se que a existência de registros contábeis relativos à distribuição de lucros, não
são suficientes para caracterizar a natureza jurídica daqueles pagamentos como lucros
distribuídos. Tais registros foram consignados na contabilidade exclusivamente pela parte
interessada e não necessariamente refletem a correta natureza jurídica dos pagamentos
realizados.
Conforme já exposto, o que se pretende analisar no presente julgamento é justamente a
natureza jurídica dos pagamentos realizados. E a análise dos documentos juntados
evidencia que houve habitualidade e regularidade na realização de tais pagamentos,
efetuados mensalmente, mediante valores fixos e pré-determinados, o que comprova a
natureza salarial dos pagamentos, não se confundindo com distribuição de lucros, de
natureza e com características diversas.
Além disso, o argumento de que teriam sido distribuídos lucros "de forma antecipada"
não procede, pois a empresa somente poderia saber se haveria de fato lucros a serem
distribuídos depois de sua apuração. O fato é que o valor a ser repassado aos "sócios" era
conhecido, e foi efetivamente pago antes da formalização contábil de eventual
distribuição de lucros, porque não dependia dessa apuração, justamente por não serem
lucros e sim salários pagos em razão das horas trabalhadas no mês.
Ressalte-se que a própria empresa, no curso das diligências efetuadas ao longo da ação
fiscal afirmou que "o cálculo é determinado pela soma, de cada sócio, da quantidade de
plantões e, por conseguinte, de horas trabalhadas no mês e, em cima desse quantitativo,
era feita distribuição, após o desconto de todas as despesas, tributos, etc., proporcional
às horas mensais de trabalho".
Assim, entendo que os documentos dos autos não corroboram a afirmação do(a)
impugnante de que os valores distribuídos a título de lucros referir-se-iam a pagamento
antecipado de lucros, dada a intrínseca relação dos valores pagos com a prestação pessoal
dos serviços prestados, e a inexistência de lucros a distribuir mensalmente, uma vez que
sua apuração é trimestral.
Ademais, a fiscalização demonstrou que, quando houve o ingresso de recursos, este foi
imediatamente distribuído na forma de lucros, sem haver apuração do resultado. Este é
mais um dos elementos que corrobora para o fato de que os valores recebidos pelos
médicos não se tratam de lucros distribuídos, mas sim de contraprestação por serviços
prestados aos hospitais em que faziam plantão médico.
Ressalto que a fiscalização intimou INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA. a apresentar
as escalas dos médicos que ali trabalhavam, porém, tais documentos não foram
apresentados.
Ademais, sendo o objeto social da empresa INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA. a
atividade de atendimento hospitalar na unidade de tratamento intensivo e sendo os
sócios todos médicos e, ainda, não havendo nenhum empregado que não fosse médico, a
única conclusão lógica a que se pode chegar é que os serviços foram prestados pelos
sócios, entre eles o(a) impugnante.
Observe-se que a habitualidade nos pagamentos, realizados de forma fixa e pré-
determinada, conforme restou constatado pelo exame da contabilidade, evidencia o
caráter salarial dos valores recebidos e indevidamente escriturados como lucros
distribuídos, os quais foram recebidos por médicos que constam e que não constam do
quadro social da empresa, evidenciando ser a existência da empresa mera formalidade,
com o objetivo de apuração de impostos de forma mais benéfica pelas partes
interessadas, de modo a existir apenas "no papel", não correspondendo, portanto, à
verdade material dos fatos.
Corrobora para esta constatação, a declaração prestada pelo Hospital Santa Mônica Ltda.,
na pessoa de seu Diretor Geral, que, no curso da ação fiscal realizada na empresa, afirmou
que a INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA (antiga HSM MEDICINA INTENSIVA LTDA)
Fl. 3371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
20
“nunca funcionou em suas dependências, que não cedeu área em forma de comodato
ou aluguel”.
Registro que, no tocante à apuração do fato gerador da obrigação tributária, há de
prevalecer o princípio da verdade material sobre qualquer aspecto formal aparente.
A realidade fática prevalece sobre o instrumento formal, pois as circunstâncias e o
cotidiano nas relações podem ser diversas daquilo que foi documentado. A essência do
ato jurídico é o fato, e não a forma; e, no caso, a fiscalização demonstrou cabalmente
que a efetiva prestação de serviços pelo(a) autuado(a) diverge frontalmente da
formalidade aparente, na qual eles figuram como sócios da pessoa jurídica.
Dentro dessa perspectiva, o objeto da tributação será o negócio jurídico real, e não
necessariamente o negócio jurídico formal, principalmente quando a forma adotada não
reflete a causa de sua utilização. E isso está consignado expressamente no art. 118, inciso
I, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 118 - A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
Portanto, não se pode falar em elisão ou planejamento fiscal lícito, quando houve, na
verdade, evasão fiscal e restou comprovado que os valores declarados como lucros
isentos de imposto de renda constituíram, na verdade, retribuição por serviços
prestados e, portanto, eram rendimentos tributáveis.
Da multa qualificada
A norma legal que determina a aplicação da multa de ofício nos casos em que restar
evidenciado o intuito de fraude é o artigo 44, I, §1°, da Lei 9.430/96, transcrito abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Já os artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502, de 30 de novembro de 1964, assim definem:
Art.71 - Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art.72 - Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 3372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
21
Art.73 - Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75%,
estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Excepciona a regra a comprovação do
intuito fraudulento, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no
§ 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de
15/06/2007.
A fraude fiscal pode se dar em razão de uma ação ou omissão, de uma simulação ou
ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda Pública, um
propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, a uma obrigação tributária.
Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento
intencional, específico, de causar dano à Fazenda Pública, onde se utilizando subterfúgios
escamoteiam a ocorrência do fato gerador ou retardam o seu conhecimento por parte da
autoridade fazendária.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente
quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. A doutrina decompõe, ainda, o dolo em
dois elementos: o cognitivo, que é o conhecimento do agente do ato ilícito; e o volitivo,
que é a vontade de atingir determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
A correta identificação do elemento subjetivo, intencional quando do cometimento do
fato típico, é indispensável à configuração tanto da fraude quanto da sonegação e trata-se
de elemento que deve restar plenamente comprovado nos autos.
Segundo item 5 do Termo de Constatação e Encerramento da Ação Fiscal, houve tentativa
de conferir à remuneração dos sócios a roupagem de lucros, valendo-se de infrações à
lei e ao contrato social, além de outras irregularidades já descritas neste voto.
O(a) impugnante discorda da aplicação da multa, afirmando que não houve dolo pelo
mero fato de haver falhas pontuais na contabilidade e que isso não possibilita a imposição
da multa qualificada. Afirma, ainda, que a empresa age regularmente, distribui lucros na
forma do contrato social, seja ele o devidamente registrado ou aquele pendente de
registro, que de fato fora firmado tempos depois
No entanto, por todos os elementos expostos no Termo de Constatação e Encerramento
da Ação Fiscal e sobre os quais já se discorreu neste voto, entendo que não se tratou de
meras falhas apontadas na escrituração contábil da empresa, não sendo este o principal
motivo da lavratura do auto de infração.
Pelo contrário, restou evidente que as pessoas físicas (médicos sócios da INTENSIVIX
MEDICINA INTENSIVA LTDA.) agiram de forma deliberada com o propósito de reduzir
tributos, ao constituir uma empresa com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador
do imposto sobre a renda da pessoa física, tratando como lucros isentos rendimentos
que na verdade são resultado de prestação de serviços pelos médicos.
Destarte, considerando-se tudo o que já foi exposto no presente acórdão e no Termo de
Constatação e Encerramento da Ação Fiscal, estando prevista pela legislação de regência e
tendo sido apurados todos os pressupostos para sua aplicação, encontra-se plenamente
justificada a aplicação da multa qualificada de 150%.
De fato, quanto a preliminar suscitada – ausência de intimação prévia para
regularização da estrita contábil, onde restaram desconsideras todas as distribuições de lucro
realizadas pela empresa e qualificando-as como remuneração por serviços prestados, inquinando
assim de nulidade o lançamento realizado – nada a prover. Vale registrar, que o presente feito
seguiu os trâmites regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite
Fl. 3373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
22
institucional de sua competência, encontrando-se o lançamento devidamente formalizado,
inclusive intimando o contribuinte prestar as informações e esclarecimentos necessários a
condução dos trabalhos fiscais. Ademais, da leitura da autuação pode-se apurar que a autuação
está amparada nos fatos descritos que, no entender da autoridade fiscal, ensejaram a apuração
detalhada do imposto devido e dos encargos aplicados.
Acresça-se ainda que o lançamento está claramente motivado e a base legal
enquadrada, contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a
penalidade qualificada aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar o pleno exercício ao
contraditório.
No que tange a análise das alegações suscitadas, bem como da valoração das
provas, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção motivada, buscando a verdade
material – o que de fato ocorreu, cujos fundamentos encontram-se lastreados pela legislação de
regência, sendo certo que a autuação não decorreu de “meras falhas apontadas na escrituração
contábil da empresa”, uma vez que “restou evidente que as pessoas físicas (médicos sócios da
INTENSIVIX MEDICINA INTENSIVA LTDA.) agiram de forma deliberada com o propósito de reduzir
tributos, ao constituir uma empresa com o fim de ocultar a ocorrência do fato gerador do imposto
sobre a renda da pessoa física, tratando como lucros isentos rendimentos que na verdade são
resultado de prestação de serviços pelos médicos”, como bem fundamentado na decisão recorrida
(fls. 3290/3291) – malgrado o inconformismo da contribuinte. Logo, do ponto de vista
procedimental, a deliberação da DRJ/RJO transcorreu dentro da estrita legalidade e sem qualquer
prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi
exercido com regularidade e plenitude, a tempo e modo, inexistindo assim a suposta nulidade
aventada.
Em relação aos rendimentos reclassificados, dada a pertinência e por se amoldar
perfeitamente ao caso vertente, vale transcrever excertos do bem lançado voto-condutor
proferido no acórdão no 2401-012.113 (sessão de 28/01/2025), onde o ilustre conselheiro relator
Guilherme Paes de Barros Geraldi, com clareza, assim se manifestou sobre a matéria aqui
recorrida, cujas razões de decidir perfilho:
2.2.1. Descaracterização dos pagamentos feitos a título de distribuição de lucros de
sociedade em conta de participação
Como relatado, o lançamento ora discutido foi pautado na premissa de que a despeito de,
formalmente, os pagamentos realizados pela Recorrente aos profissionais de saúde a ela
vinculados terem sido feitos a título de distribuição de lucros da sociedade em conta de
participação formada pela Recorrente e pelos profissionais em questão, materialmente,
tais pagamentos seriam remuneração paga a profissionais autônomos pela prestação de
serviços intermediados pela Recorrente.
O primeiro elemento apontado pela fiscalização para embasar essa premissa foi o fato de
que a remuneração dos profissionais da saúde era feita mediante pagamentos mensais e
em montantes calculados exclusivamente em função dos volumes e modalidades dos
serviços executados por cada profissional (consultas, procedimentos, cirurgias etc.), sem
Fl. 3374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
23
correlação com a participação social, o capital empregado na SCP e até mesmo com a
apuração de lucro pela SCP. Afirma a fiscalização (fl. 491) que os pagamentos aos
profissionais eram realizados proporcionalmente às receitas das consultas e outros
serviços de saúde realizados por cada um, deduzindo-se os tributos incidentes sobre tais
receitas e uma taxa administrativa. Desse modo, independentemente da apuração do
resultado da sociedade, os profissionais eram remunerados, o que faria transparecer que
tais pagamentos eram produto de seu trabalho e não de seu capital.
Sobre a questão, é importante destacar que o relatório fiscal afirma (fls. 490/491) que o
instrumento de constituição da SCP continha previsão expressa de distribuição de
resultados desproporcionalmente à participação social. Contudo, a fiscalização afirma que
tal cláusula seria nula por violação ao art. 1.008 do Código Civil, já que acabava por
permitir a exclusão de sócios da participação dos lucros e das perdas.
(...)
O segundo elemento apontado pela fiscalização foi a falta de affectio societatis. Conforme
o relatório fiscal (fl. 492), inexistia sociedade. Cada profissional trabalhava de forma
individual e isolada, prestando serviços nos próprios consultórios. Seu único compromisso
para com a sociedade era o pagamento da taxa de inscrição de R$ 350,00. O quadro
societário da SCP era “aberto”. (...)
(...)
Por fim, o terceiro elemento utilizado pela fiscalização para caracterizar os pagamentos
feitos aos profissionais como remuneração de autônomos e não como distribuição de
lucros da SCP foi o fato de que, no caso concreto, os serviços foram prestados pelo
sócios participantes/ocultos (profissionais da saúde) e não pela sócia ostensiva
(Amehgra). Tal fato seria vedado pelo parágrafo único do artigo 993 do Código Civil e
descaracterizaria a sociedade em conta de participação.
Diante desses elementos, a fiscalização concluiu que a Recorrente simulou a forma de
contratação dos médicos como sócios para fugir, indevidamente, à tributação
previdenciária.
(...)
O acórdão recorrido refutou as alegações da Recorrente, acatando a tese defendida pela
fiscalização.
No recurso, a Recorrente rebateu as conclusões do acórdão, reiterando as razões de sua
impugnação.
Pois bem.
Inicialmente, entendo que o fato de o sócio desempenhar tarefas na sociedade, e auferir
rendimento proporcional à atividade exercida em nome desta, não significa,
necessariamente que se trata de remuneração e, consequentemente, rendimento
tributável, e não lucro distribuído pela sociedade. Inexiste previsão legal que imponha à
sociedade a obrigação de remunerar o sócio pelo seu trabalho, determinado pagamento
de pro-labore e não de lucro, seja para fins civis, seja para fins tributários. Podem os
sócios optar por correrem integralmente o risco da atividade e nada perceberem a título
de remuneração pelo trabalho, de modo que a inexistência de pro-labore, por si só, não
representa fraude. Contudo, no caso dos autos, entendo que a fiscalização foi mais
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
24
adiante, demonstrando, além da falta de normalidade das condições pactuadas, que
estas tiveram o único intuito de evadir-se à tributação.
Em primeiro lugar, há de se destacar que a despeito de a Recorrente alegar ter efetuado
os pagamentos aos profissionais da saúde a título de distribuição de lucros, não é isso o
que sua contabilidade revela. A Recorrente alega que os pagamentos mensais, realizados
com base nos serviços prestados pelos profissionais da saúde, teria se dado a título de
adiantamento de lucros. Contudo, como apontado no relatório fiscal, se os pagamentos
efetivamente correspondessem à distribuição de lucros, deveriam ter sido contabilizados
a débito de conta do Patrimônio Líquido e não como despesas, como de fato ocorreu.
Ou seja, a contabilidade da Recorrente depõe contra sua alegação.
Além disso, o conjunto fático-probatório carreado aos autos pela fiscalização é
convergente para atestar a inexistência de affectio societatis, pressuposto para a
existência de uma sociedade. A propósito, as planilhas de fls. 47/58 revelam que em 2009
foram realizados pagamentos a título de distribuição de lucros a 236 “sócios”, em 2010, a
195 “sócios” e, em 2011, a 163 “sócios”. Além disso, conforme as respostas dadas pela
Recorrente à Fiscalização (vide fl. 214), durante todo o período fiscalizado, não foram
realizadas reuniões ou assembleias dos sócios da SCP para deliberar sobre a distribuição
dos lucros.
A soma desses indícios evidencia a ausência de disposição dos sócios em manter laços
societários para o esforço ou investimento comum, representando o ingresso na
sociedade apenas um subterfúgio para a prestação de serviços a terceiros, mediante
remuneração pelo trabalho, com a consequente economia irregular da carga tributária.
Aliás, a própria Recorrente afirma que a SCP foi constituída porque os hospitais e demais
contratantes de serviços médicos não queriam “correr riscos de ordem trabalhista e
previdenciária” (...):
(...)
Tal situação apenas reforça a ideia de que, na verdade, não há relação societária, e sim
remuneração em decorrência do trabalho.
E, ainda, a roupagem conferida à sociedade médica foi de Sociedade em Conta de
Participação, sendo que, nos termos dos arts. 991 a 996 do CC, a atividade que constitui o
objeto social somente pode ser exercida pelo sócio ostensivo, em seu nome e sob sua
própria e exclusiva responsabilidade. Os demais sócios apenas participam dos resultados
gerados. No caso dos autos, verifica-se que a principal atividade da SCP em referência, a
prestação de serviços médicos, que gerava a receita da sociedade, era realizada pelos
sócios participantes de maneira pessoal.
A este respeito, há que se dizer que não se desconhecem as discussões existentes em
âmbito doutrinário e jurisprudencial quanto à possibilidade ou não de o sócio participante
exercer a atividade fim da SCP. Há inclusive, no âmbito deste Conselho, acórdãos acatando
essa possibilidade, como é o caso do Acórdão no 1401-002.823. Contudo,
majoritariamente, os precedentes desta e de outras turmas julgadoras entendem pela
impossibilidade desta prática:
(...)
(Acórdão no 2202-010.278, Sessão de 12/09/2023)
(...)
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
25
(Acórdão 2201-010.600, Sessão de 11/05/2023)
(...)
(Acórdão no 2401-009.810, Sessão de 01/09/2021)
(...)
(Acórdão no 2401-007.146, Sessão de 06/11/2019)
Tem-se, pois, que o funcionamento da SCP estava em descompasso com a legislação de
regência, consubstanciando-se em mera "roupagem" por intermédio da qual se
procurava revestir rendimentos tributáveis do caráter de isentos, como se fossem lucros
distribuídos.
A propósito, ainda que seja possível aplicar à Sociedade em Conta de Participação,
subsidiariamente e no que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples
(art. 966, do Código Civil), a legislação civil proíbe expressamente que os sócios
participantes exerçam ou executem o objeto social de uma Sociedade em Conta de
Participação.
É importante que se diga que não se está a negar a possibilidade de profissionais da saúde
prestarem serviços por meio de sociedades e serem tributados como pessoas jurídicas,
nos termos do art. 129 da Lei no 11.196/2005, invocado na argumentação da Recorrente.
O que se está a negar é a possibilidade de que haja abuso dessa personalidade jurídica
para lesar os cofres públicos, como ocorreu no caso concreto.
Diante de todo o exposto, entendo que as alegações da Recorrente devem ser
desprovidas.
Não obstante, cabe também ressaltar que o processo 15586.720026/2017-68,
tendo por parte a INTENSIVIX Medicina Intensiva Ltda., o mesmo foi distribuído pela a 2a TO da 3a
Câmara desta 2a Seção de Julgamento, e aguarda o julgamento do recurso voluntário interposto
pela empresa. Já nos processos no 15586.720023/2017-24 e 15586.720024/2017-79, que tratam
da incidência das contribuições previdenciárias no período de apuração de 01/2012 a 12/2014,
tendo por parte a INTENSIVIX e a imputação de responsabilidade aos sócios-administradores,
Gedealvares Francisco de Souza Junior, Jander Fornaciari Pissinate e Wallace Kadratz Klemz, restou
deliberado em ambos os feitos por dar provimento parcial, apenas para reduzir a multa qualificada
para 100%, ao teor dos acórdãos no 2102-004.012 e 2102-004.013 (sessão de 05/11/2025), cujos
autos foram remetidos à origem para as medidas de praxe, em 29/01/2026, conforme se
depreende dos andamentos processuais obtidos junto ao site do CARF na internet
(carf.fazenda.gov.br).
Ademais, consoante a realidade processual, indene de dúvida que a multa
qualificada foi aplicada diante da constatação efetiva de que a contribuinte, em conluio com a
fonte pagadora INTENSIVIX, agiu com evidente intuito de fraude, buscando impedir e/ou retardar
o conhecimento do Fisco da ocorrência do fato gerador do imposto de renda, conduta
efetivamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos.
Alia-se o fato de que não foram trazidos elementos suficientes para descaracterizar
o dolo descrito na ação fiscal, justificando assim a aplicação da multa qualificada do art. 44, § 1o,
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
26
VI da Lei no 9.430/96, o que afasta a ocorrência de erro escusável a impedir eventual imposição
sancionatória sobre o imposto devido.
Destarte, demonstrada a inidoneidade da classificação dos rendimentos declarados
como isentos e não tributáveis reiteradamente, além da existência de elementos consistentes
para comprovar conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada nos anos-calendários
autuados – sobretudo, diga-se de passagem, diante da caracterização das condutas tipificadas nos
arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, consubstanciadas em fraude fiscal, ao impedir e retardar a
ocorrência do fato gerador, resultando na supressão do imposto devido nos exercícios de 2014 a
2016 – correta a ação fiscal e a decisão recorrida.
Todavia, com a edição da Lei no 14.689/2023 (que importou na alteração do art. 44
da Lei no 9.430/96, inclusive com inclusão do inciso VI em seu § 1o), o percentual da multa
qualificada foi reduzido para 100%, urgindo sua incidência no presente feito, ancorado no art.
106, “c” do CTN, que prevê a retroatividade benigna da lei a fato pretérito quando se tratar de
cominação de penalidade menos severa, o que ocorre no contexto dos autos, sobretudo diante da
ausência de notícia da prática recidiva prevista no § 1o-A do art. 44 da Lei no 9.430/96 (incluído
pela Lei no 14.689/2023).
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Na mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito
do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita
subordinação à legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para reduzir a multa de ofício qualificada aplicada ao percentual de 100%, com base no art. 44, §
1o, VI da Lei no 9.430/96.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 3378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.313 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.720253/2018-74
27

Fl. 3379
DF CARF MF
Original